Tribunal: TJMT
Processo: 1007506-61.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007506-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS – ART. 49, §3º, LEI Nº 11.101/2005 – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual não é permitido durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pela RS Montagens e Manutenção Eireli e outras,
deferiu o seu processamento, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o
stay period
, além de determinar que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das empresas, sejam mantidos na sua posse, ficando vedada a prática de qualquer ato expropriatório.

Inconformado,
o agravante sustenta que as recuperandas não demonstraram a essencialidade dos bens que estão em sua posse, consoante exegese do art. 49, §3º, da Lei m. 11.101/2005, a qual não pode ser presumida, mormente por possuírem cláusula de alienação. Segue sustentando, que deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros nos órgãos de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial
.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126162650).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 128519181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que RS Montagens e Manutenção Eireli e outras – todas em recuperação judicial ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o
stay period
, além de determinar que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das empresas, sejam mantidos na sua posse, ficando vedada a prática de qualquer ato expropriatório (id. 125398157).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
as recuperandas não demonstraram a essencialidade dos bens que estão em sua posse, consoante exegese do art. 49, §3º, da Lei m. 11.101/2005, a qual não pode ser presumida, mormente por possuírem cláusula de alienação.

Segue sustentando, que deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros nos órgãos de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial
.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei)

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelas agravadas, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei)

Destarte, o tema está relacionado a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravante. Nesse sentido,
verbis
:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão -
decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores- não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada
.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Deste modo, por ora, diante da suspensão pelo juízo de falência de todas as ações e execuções movidas contra as devedoras, inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, ou que justifique a aplicação do §3º, primeira parte, do art. 49 da lei 11.101/2005, devendo a r. decisão ser mantida neste particular.

Por outro lado, no que tange a suspensão da publicidade dos protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO PARA PARTICIPAR DE CERTAME LICITATÓRIO – EMISSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas recuperandas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
. Não é possível a expedição de certidão, de forma genérica, para a participação de empresa em recuperação judicial em certame licitatório.”
(RAI n. 1000699-98.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei nº 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda
. Em que pese o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.”
(RAI n. 81.813/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017 – negritei).

Logo, com a devida vênia, resta evidente que o MM. Juiz também agiu com o costumeiro acerto nesse ponto.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado de origem ou o do juízo recuperacional, tampouco o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022